Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706233-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 54387426, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo Distrito Federal, haja vista que o procedimento da Produção Antecipada de Prova não admite recurso. A par disso, diga o apelante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre o cabimento do recurso de apelação, a teor do art. 382, §4o, do CPC, que dispõe: “§ 4o Neste procedimento (produção antecipada de provas), não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator